Tribunal: TJES
Processo: 5014591-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014591-64.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA UCHOA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC
.

2
)
A

efetiva contratação do produto bancário, com expressa autorização de desconto mensal em conta corrente, afasta a possibilidade de fraude, genericamente cogitada na petição inicial.

3
)
À luz do acervo documental, desincumbiu-se o banco do ônus da prova relativo à validade do negócio jurídico e qualidade das informações prestadas ao cliente, sendo possível concluir que as partes detinham ciência da obrigação e das repercussões, de modo que deve ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

4
) A instituição financeira logrou demonstrar a conduta frequente de aquisição de produtos de crédito bancário, cuja veracidade não fora contestada durante o trâmite processual.

5)
A

mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal não é suficiente para expor a cobrança abusiva, sobretudo quando constatados índices inferiores aos definidos pelo Banco Central ao tempo da contratação.

6)
Recurso desprovido.

Honorários majorados em 2%, observada a suspensão em virtude da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de débito c/c indenizatória, sob o argumento de jamais ter contratado empréstimo pessoal junto ao banco apelante, tendo sido vítima de fraude que acarretou indevidos descontos em conta corrente.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob esse prisma,
o acervo probatório adunado pel
a instituição financeira
recorr
ida
fragiliza sobremaneira a versão apresentada pela
apelante
na peça vestibular
.

Extrai-se dos
contratos de empréstimo pessoal

adunados pela instituição financeira (
nº
s. 292318314, 298844774, 319705264, 33688798)
, a discriminação de todos os dados da operação, tais como valor liberado, desconto mensal em folha de pagamento, tabela detalhada do débito, encargos aplicados e respectivas assinaturas (Id. 5387479).

Acerca do contrato nº
33688798
, apurou-se a celebração na forma eletrônica, conforme digital, documentos pessoais e foto retirada no ato.

Com efeito, denota-se a

efetiva contratação pela recorrida do produto bancário, com expressa autorização de desconto mensal em conta corrente, o que afasta a possibilidade de fraude, genericamente cogitada na petição inicial.

À luz do acervo documental, desvencilhou-se o banco recorrente do ônus da prova relativo à validade do negócio jurídico e qualidade das informações prestadas ao cliente, sendo possível concluir que as partes detinham ciência da obrigação e das repercussões, não se reconhecendo possível abusividade na fase contratual ou pré-contratual, de modo que deve ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

Ademais, a instituição financeira demonstrou a
conduta
frequente
de aquisição de produtos
de crédito
bancário, cuja veracidade não fora contestada durante o trâmite processual
.

Assim, constata-se a inexistência de defeito na prestação do serviço e o cumprimento das formalidades legais, razão pela qual ausente ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do instrumento, devolução de valores e indenização por danos morais.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, em especial nesta Segunda Câmara Cível, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de empréstimo pessoal com base em fraude, como subsegue:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDE FALSIDADE DE ASSINATURA HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA BANCO DEMONSTROU A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A documentação acostada, relativa a demonstrativos de operações, planilha de proposta simplificada, ficha cadastral simplificada, cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha, autorização para débito em conta corrente, e, sobretudo, o termo de requisição de portabilidade, evidencia que a pactuação foi realmente entabulada entre as partes, sendo que contém assinaturas da apelante idênticas àquelas apostas na procuração, na declaração de hipossuficiência, em sua carteira de identidade e na declaração CIP perante o Procon. 5. O banco recorrido comprovou que quitou o débito da apelante perante o Banco Safra S/A e o endereço fornecido no momento da celebração da portabilidade é o mesmo constante da petição inicial, o que também chancela a inexistência de fraude na operação realizada. 6. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167362, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VENDA CASADA RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito, nem mesmo utilizado.. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via cheque na conta corrente da autora, o montante de R$ 3.651,18 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), além de uma TED no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, constando das cláusulas contratuais Taxa contratual máxima aplicada ao cartão, além de menções aos termos fatura e que o saque do valor seria feito mediante débito no cartão de crédito, e o valor das despesas, lançados na fatura do cartão. 4. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída
(...) Recurso do autor improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190136630, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA DINHEIRO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA SACADO DIAS APÓS A CELEBRAÇÃO DO PACTO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A narrativa exordial, reafirmada nesta instância, encontra-se completamente desconexa com os documentos que instruem os autos. Nota-se, conforme revelado pelo próprio autor, ora apelante, através de seu contracheque, a casa bancária tem efetuado dois descontos mensais em seus proventos. Consoante demonstrado pela instituição financeira, os descontos efetivados na conta bancária do apelante derivam de duas renegociações referentes a dois contratos anteriormente firmados. A primeira foi firmada em 03.03.2015, no valor de R$ 1.831,04 (mil, oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos), e quitou o contrato de nº 11019007962986 que o apelante já possuía, destinando para esse fim o montante de R$ 347,09 (trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos), além de ser creditado diretamente na conta do consumidor o valor de R$ 1.423,78 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). A segunda renegociação, também firmada em 03.03.2015, foi no valor de R$ 1.516,83 (mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), quitou o contrato de nº 11019007931828 que o apelante já possuía perante o banco apelado, destinando para esse fim o valor de R$ 792,55 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), além de creditar em sua conta bancária o montante de R$ 674,44 (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 2. Além disso, como observado pelo magistrado de origem, os valores creditados na conta do apelante foram sacados em 06.03.2015, três dias após sua obtenção perante a instituição financeira, não sendo crível a alegação do recorrente de que achou que tais valores fossem seus proventos, pois à época recebia apenas R$ 584,78 (quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) de aposentadoria e o saque foi no valor de R$ 3.153,00 (três mil, cento e cinquenta e três reais), englobando os montantes dos empréstimos contratados e seus proventos.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061150017319, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO CLARO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028853, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. CONTRATO DEVIDAMENTE PACTUADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O entendimento deste Egrégio Tribunal perfilha no sentido de que nas hipóteses em que a Parte realiza contrato com o Banco autorizando de forma expressa o desconto em folha de pagamento pela adesão ao Cartão de Crédito, não há falar-se em abusividade dos referidos descontos. II. In casu, as cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas ao estipular o desconto em folha para o pagamento no limite de até 10% (dez por cento) do salário da Recorrida, não havendo falar-se em vício de consentimento da mesma. III. A Recorrente, além de haver firmado Contrato aprovando o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito, também utilizou referido cartão, consoante às faturas bancárias colacionadas, motivo pelo qual se faz imperiosa a reforma da Sentença para julgar improcedente o pleito exordial, afastando as condenações imposta ao Banco Recorrente. IV. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140377003, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

No que se refere à capitalização de juros, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, submetido ao rito dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos (
Tema 953
), fixou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.1.1
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

Ao que se depreende da
ratio decidendi
do julgado, a
capitalização de juros
, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e expressa
,
assim acordado
, pois, ainda que em contratos de adesão, não se pode negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico e a aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

É inegável que
a mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal não é suficiente para expor claramente a aludida cobrança
, a qual não pode ocorrer de forma automática sobre o negócio jurídico.

Na espécie, o percentual de juros pactuado (17,99% ao mês e 648,18% ao ano) se encontrava abaixo da taxa média de mercado aplicável à recorrida pelo Banco Central, a qual perfazia 671,50% ao ano em junho de 2019 (
https://www.bcb.gov.br/
).

Saliente-se que o Tribunal da Cidadania tem admitido a prática de taxas próximas ao percentual médio, reputando abusivos os índices flagrantemente desproporcionais, que submetam o consumidor a desvantagem exagerada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS

REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] d)
É admitida a revisão das taxas de juros

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada

a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o

consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC)

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do

j
ulgamento em concreto
.
[...] (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo integralmente a s
entença
a quo
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
preservada a suspensão da exigibilidade,
a teor
do
§3º do
art. 98
do CPC, uma vez que
a
recorrente é
beneficiári
a
da justiça
gratuita
.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.